Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve o indeferimento do requerimento formulado pelo autor, no curso da fase de saneamento do processo, para que fosse promovida a denunciação da lide de corresponsável pela obrigação.
2. A denunciação da lide é “o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207). 2.1. Nesse contexto, o denunciado não passa a integrar o polo passivo da demanda originária, ocorrendo, em verdade, a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas.
3. Nos termos do art. 507 do CPC, o requerimento de denunciação da lide deve ser formulado pelo autor na própria petição inicial, no momento do ajuizamento da ação. 3.1. Diante da distribuição da petição inicial sem o requerimento da denunciação, ocorre a preclusão consumativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.